Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROVA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DIMINUIÇÃO. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. O autor cumpriu com seu ônus de comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, sendo devida a redução do encargo alimentar.
3. A minoração do valor da verba alimentar estabelecida em sentença para o percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo ou 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, quando com vínculo formal, revela-se proporcional às necessidades da criança, bem como à capacidade contributiva do genitor.
4. Apelação conhecida e não provida.